Tribunal: TCU
Processo: 002.949/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1796/2022-TCU-Primeira Câmara Em análise, ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região/PE em favor de Maria Cleide Farias Lima. Considerando que o ato em questão contempla vantagem que decorre da incorporação de quintos, pelo exercício de funções no período compreendido entre 9/4/1998 e 4/9/2001; Considerando que, nos casos de decisão judicial transitada em julgado, o Supremo Tribunal Federal - STF, no julgamento do RE 638.115/CE, a despeito de considerar inconstitucionais as incorporações de quintos referentes ao exercício de funções no período compreendido entre 9/4/1998 e 4/9/2001, modulou a decisão de forma a permitir a continuidade dos pagamentos, nos termos em que foram deferidos por sentença transitada em julgado proferida no âmbito do Poder Judiciário; Considerando que, no caso em epígrafe, a parcela de quintos incorporados após 8/4/1998 está amparada por decisão judicial proferida nos autos da Ação Ordinária 2002.83.00.009732-6, proposta pela Associação dos Servidores do Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região - ASTRA 6, que tramitou na 1a Vara da Justiça Federal de Primeira Instância da Seção Judiciária de Pernambuco, e que transitou em julgado em 5/11/2009; Considerando haver comprovação nos autos, de que a interessada era filiada à referida associação na época do trâmite da ação que ampara o referido pagamento, e que autorizou a entidade a defender os seus interesses na aludida ação; Considerando que, nessa situação, não cabe a este Tribunal expedir determinações ao órgão jurisdicionado com vistas à alteração da vantagem de quintos e nem tampouco à expedição de novo ato; Considerando que, no ato em questão, também constou o pagamento da parcela denominada opção que, no caso concreto, está amparada temporariamente por decisão judicial proferida nos autos da ação coletiva proposta pela Associação dos Servidores do Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região - ASTRA 6 (processo 1005636-12.2021.4.01.3400, 20a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal), cuja sentença julgou procedente o pedido dos autores para restabelecer o entendimento do TCU, aplicado nos últimos 14 (quatorze) anos, no sentido de assegurar na aposentadoria a vantagem decorrente da opção; Considerando o entendimento firmado a partir do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário no sentido de ser possível "a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas"; Considerando, finalmente, os pareceres uníssonos da Sefip e do Ministério Público junto a este Tribunal, em face da irregularidade apontada nos autos. Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Maria Cleide Farias Lima (XXX.697.604-XX), recusando o respectivo registro; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região/PE, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; c) encaminhar à Advocacia-Geral da União (AGU), com ciência à Consultoria Jurídica deste Tribunal (Conjur), as informações necessárias ao acompanhamento da Ação Coletiva 1005636-12.2021.4.01.3400, proposta pela Associação dos Servidores do Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região - ASTRA 6 e que tramita na 20a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal), que ampara atualmente o pagamento da opção; d) fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 002.949/2022-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Maria Cleide Farias Lima (XXX.697.604-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região/PE. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região/PE, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992, que: 1.7.1. uma vez desconstituída a decisão judicial proferida nos autos da Ação Coletiva 1005636-12.2021.4.01.3400 (que tramita na 20a Vara Federal do Distrito Federal), que assegura, atualmente, o pagamento da rubrica judicial denominada opção, adote as medidas administrativas necessárias à regularização do seu pagamento, promovendo, ainda, a reposição ao erário dos valores indevidamente percebidos, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/1990, com a redação dada pela Medida Provisória 2.225-45/2001, caso a decisão judicial definitiva não venha a dispor de modo contrário; 1.7.2. comunique à interessada o teor desta decisão, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, caso o recurso não seja provido; 1.7.3. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que a interessada está ciente da presente deliberação.